Tribunal: CARF
Processo: 13884.901619/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901619/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.273 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
BRADAR INDÚSTRIA S.A. (ATUAL ORBISAT INDÚSTRIA E
AEROLEVANTAMENTO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO CSLL.
SÚMULA CARF No 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa
jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901619/2012-29
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-48.525, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FOR, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação (DCOMP) no
24725.97745.310707.1.3.03-7538, fls. 4 a 10, através da qual pretendia compensar
débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de CSLL, exercício
2006, de R$ 51.051,69.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no Despacho
Decisório no 020808437, de 03/04/2012, à fl. 11, reconheceu somente parte do direito
creditório de R$ 16.015,04, por ter confirmado parcialmente as retenções na fonte e as
estimativas compensadas com o saldo negativo de período anterior:

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 12 a 14.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 16/04/2012, conforme o aviso de
recebimento à fl. 18, e apresentou manifestação de inconformidade em 15/05/2012, às
fls. 19 a 31.
Preliminarmente, a defendente acusa o despacho decisório de não conter a descrição
clara e precisa dos argumentos que motivaram a não homologação integral dos créditos
e, por isto, requer a decretação da nulidade da decisão.
No mérito, comenta individualmente cada parcela não confirmada:
Para a retenção na fonte de R$ 7.699,66, menciona ter preenchido incorretamente o
código de receita (5952, quando o certo seria 6190) e não haver mencionado que a
retenção havia sido realizada por órgão ou entidade da Administração Pública. Cita,
ainda, não haver recebido o comprovante anual de retenção, comprovada por notas
fiscais de serviço, extratos bancários e registros contábeis;
Para a retenção na fonte de R$ 13.163,68, comprova a retenção por notas fiscais de
serviço, extratos bancários e registros contábeis, que importam em R$ 4.685,83;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Para a estimativa compensada com saldo negativo de período anterior, aduz que a
declaração de compensação está pendente de decisão da manifestação de
inconformidade e, portanto, com a exigibilidade suspensa, não podendo ser glosado da
apuração do saldo negativo do período.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte da manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do crédito adicional de R$ 14.170,17, a ser compensado,
até seu limite, com os débitos declarados pelo sujeito passivo.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
II – DAS RAZÕES DE REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO GUERREADO
Conforme se depreende da leitura do v. acórdão de fls. 130/138, é possível destacar que
o motivo do não reconhecimento da parcela do Saldo Negativo de CSLL apurado pela
Recorrente, reside na seguinte assertiva destacado do voto do eminente Relator:
“(...)
De modo sucinto, as notas fiscais de serviço cumprem apenas discriminar os
itens que compuseram o preço final da prestação e destacar o ISS a recolher, não
servido como prova da retenção na fonte realizada.
Os extratos bancários comprovam o recebimento pela prestação em valores
coincidentes com a nota fiscal de serviços menos o ISS a recolher.
Para concluir, a contabilidade apenas faz prova em favor do sujeito passivo
quando comprova por documentos hábeis e idôneos (art. 967 do Decreto
9.580/2018), que, neste caso, seria o informe de rendimentos.
Neste cenário, incabível a adição da retenção na fonte na formação do saldo
negativo.
Para finalizar, o contribuinte não discorreu a respeito da fonte pagadora
34.154.526/0002-29, não tendo esta também apresentado a DIRF respectiva,
estando a matéria preclusa na esfera administrativa.
(...)
No presente caso, não se trata de situação de inexistência do crédito declarado, mas sim
de meros desencontros dos lançamentos contábeis efetuados pela Recorrente, que
inviabilizariam a comprovação do saldo credor em questão, não pode se sobrepor a real
apuração contábil da Recorrente.
Com isso, a primeira razão consiste na devida comprovação da retenção dos valores de
IRRF por parte das fontes pagadoras, fato este que comprova a legitimidade dos créditos
utilizados, inclusive com base em amplo acervo documental comprobatório
oportunamente apresentado pela Recorrente quando da interposição de sua
Manifestação de Inconformidade, documentos estes que sequer foram objeto de análise
e/ou apreciação pela Turma Julgadora na origem.
Nesse sentido, é válido trazer à baila precedente erigido pela 1a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que ao se debruçar sobre semelhante lide travada, concluiu no sentido da
imperatividade do princípio da verdade material para afastar equívocos/erros materiais
incorridos por contribuinte, conforme se infere da ementa destacado abaixo: (...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Dessa forma, tem-se que o v. acórdão proferido faz preterição à própria essência da
atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência
da substância sobre a forma adotada.
Assim, cabe à Recorrente demonstrar e comprovar que o v. acórdão ora guerreado
carece de reforma por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, porquanto é
indubitável a existência do direito creditório pleiteado, consoante detalhadamente
exposto a seguir.
– DO DIREITO
III. a) DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO E DA
CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APONTADO POR
FORÇA DA COMPENSAÇÃO
Conforme se depreende da leitura dos presentes autos, observa-se que o crédito
utilizado pela Recorrente é oriundo de saldo negativo de CSLL informado em
PER/DCOMP.
Parcela do montante que compôs o referido saldo negativo possui como origem
antecipações de IRRF efetuadas por intermédio das pessoas jurídicas que praticaram
operações com a Recorrente, constantes do demonstrativo de crédito da PER/DCOMP
apresentada.
Contudo, o Auditor Fiscal na origem, ao confrontar os valores indicados pela
Recorrente como antecipação de recolhimento do IRRF passível de utilização como
saldo negativo, com as informações fiscais prestadas pelas fontes pagadoras
mencionadas, localizou divergências relativas a uma suposta ausência de comprovação
da retenção devida, culminando na presente autuação.
Ocorre que a Autoridade Fiscal sequer analisou as informações contábeis do período
objeto da presente exigência, de maneira a verificar a ocorrência da efetiva retenção dos
valores que compuseram o saldo negativo da Recorrente, tendo se limitado a cruzar
eletronicamente os dados constantes na PER/DCOMP.
Não obstante as assertivas acima mencionadas, cumpre salientar que o direito creditório
pleiteado está devidamente subsumido à legislação aplicável, de modo a respaldar a
compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do
artigo 156, do Código Tributário Nacional.
Conforme se depreende de todo o acervo documental apresentado pela Recorrente,
acostados na presente, comprova-se indubitavelmente a retenção de valores a título
de Imposto de Renda por parte das fontes pagadoras e o correto processamento de
tal informação pela Recorrente.
Tal fato, per si, legitima a integralidade do crédito utilizado pela Recorrente,
independentemente das declarações fiscais apresentadas pelas fontes pagadoras, nos
moldes definidos pela mais balizada jurisprudência administrativa, consoante
precedente abaixo colacionado: (...)
Consoante a robusta documentação fiscal apresentada, observa-se a efetiva retenção dos
valores por parte das fontes pagadoras, o que fundamenta o crédito utilizado e
desconstitui a glosa de importâncias atacada.
Assim sendo, considerando tudo o quanto já exposto e comprovado até o momento,
ultrapassados quaisquer questionamentos acerca da existência do crédito que se
pretende reconhecer, a Recorrente tão somente reitera que o débito tributário apurado se
encontra integralmente extinto, nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
II – a compensação;” (grifos nossos)
Outrossim, de modo a corroborar exaustivamente a demonstração ao crédito pleiteado,
caso Vossas Senhorias entendam que a documentação apresentada na presente
manifestação não é suficiente para comprovar o direito existente, a Recorrente protesta
pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial, a juntada de novos
documentos, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
III.b) DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAS FONTES
PAGADORAS VISANDO AVERIGUAR A REGULARIDADE DA RETENÇÃO
EFETUADA
Prosseguindo nas razões de improcedência da presente exigência fiscal, observa-se que
a Autoridade Fiscal não exauriu o exame da documentação fiscal relacionada à presente
demanda, uma vez que efetuou o mero cruzamento das informações contidas na
PER/DCOMP da Recorrente, sem apreciar as reais operações ocorridas e possíveis
equívocos materiais incorridos pela Recorrente.
Com efeito, sem prejuízo às alegações acima efetuadas, que comprovam a existência do
crédito pleiteado e o acerto das informações prestadas pela Recorrente, caso remanesça
qualquer dúvida por parte desta Douta Autoridade Julgadora, o que se alega somente em
respeito ao princípio da eventualidade, mostra-se necessária a realização de diligências
nas fontes pagadoras que efetuaram a retenção do IRRF, para verificar as razões da
divergência existente, sob pena de violação aos mais comezinhos princípios jurídicos,
em especial os princípios do devido processo legal e da verdade material do processo
administrativo.
Revela-se necessário salientar que no processo administrativo a Autoridade Fiscal tem o
dever legal de colher as provas necessárias para dar sustentação à sua pretensão
arrecadatória, de modo que as informações apresentadas pelas fontes pagadoras com
possíveis equívocos formais e consideradas pela Autoridade Fiscal, na mera análise
eletrônica efetuada, não refletem o real contexto de apuração do crédito indicado na
PER/DCOMP em pauta.
(...)
Em sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato, nos termos do artigo 142,
do Código Tributário Nacional, não se mostra possível outra alternativa à Autoridade
Fiscal que não a de perquirir exaustivamente os fatos e as causas que ensejaram a
negativa parcial da homologação do crédito pretendido.
Tal entendimento visa consagrar o princípio da verdade real na esfera administrativa,
corolário máxime dos princípios norteadores da Administração Pública.
A verdade real dos fatos prepondera sobre potenciais irregularidades formais prestadas
pelas fontes pagadoras, que não possuem o condão de afastar direito líquido e certo do
contribuinte, assegurado pela legislação vigente.
A Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e
especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em PER/DCOMP,
quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de exaurir os requisitos
inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Eis os ensinamentos do eminente jurista Alberto Xavier, na obra “Do lançamento
Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo Tributário”, sobre o dever de
prova e ônus da prova no procedimento/processo tributário: (...)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

No presente caso, não se trata de situação de inexistência do crédito declarado, mas sim
de meros desencontros dos lançamentos contábeis efetuados pela Recorrente, que
inviabilizariam a comprovação do saldo credor em questão, por força de desvios
perpetrados no processamento eletrônico das declarações apresentadas à Autoridade
Fiscal, que não pode se sobrepor a real apuração contábil da Recorrente.
Tal atitude viola frontalmente os princípios da verdade material, devidamente
explicitado e tratado à exaustão nos parágrafos acima. (...)
Nesta linha, a integralidade do procedimento adotado pela Recorrente encontra-se em
consonância com a legislação aplicável, não havendo razão material para qualquer glosa
por parte da Autoridade Fiscal, motivo pelo qual deve ser reconhecido integralmente o
direito à totalidade do crédito inicialmente apontado e homologada a compensação
declarada.
IV – DAS CONCLUSÕES
Por todo exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões que conduzem na necessidade
de reforma integral do v. acórdão recorrido uma vez que:
(i) restou devidamente comprovada a retenção dos valores de IRRF por parte das fontes
pagadoras o que comprova a legitimidade dos créditos utilizados, independentemente
das declarações/informações prestadas pelas empresas retentoras, consoante remansosa
jurisprudência administrativa sobre a matéria;
(ii) a C. 3a Turma, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza, data maxima venia, não exerceu as suas atividades com o esmero e diligência
previstos na legislação, uma vez que manteve irrefletidamente a glosa parcial dos
créditos pleiteados sem a análise exauriente da documentação fiscal da Recorrente, que
comprova a retenção dos valores de IRRF e o cumprimento da obrigação tributária pela
mesma;
(iii) em qualquer das hipóteses, pela regularidade dos procedimentos da Recorrente, esta
não pode ser responsabilizada por ter incorrido em modestos equívocos/erros materiais
nas informações transmitidas quando a prova das retenções realizadas restou
inquestionavelmente comprovado, restando intocável o IRRF apropriado; e (iv) por
força das premissas retromencionadas, o v. acórdão recorrido carece de reforma para
que seja devidamente reconhecido a integralidade dos créditos compensados, uma vez
que efetuados de acordo com a legislação de regência e com base na mais balizada
doutrina e jurisprudência administrativa.
V – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado no presente, a
Recorrente requer seja reconhecida a procedência integral dos argumentos narrados
neste Recurso Voluntário, para que seja reformado parcialmente o v. acórdão fls.
130/138, pela necessidade de reconhecimento da totalidade do direito creditório
pleiteado e do procedimento adotado sem implicação de qualquer prejuízo ao Erário,
com a consequente extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo 156, inciso II,
do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$ 13.163.68, de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005 (retenção na fonte - Fonte pagadora 00.394.452/0294-20). que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da discussão do direito creditório pleiteado
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
(Per/Dcomp no 24725.97745.310707.1.3.03-7538, fls. 4 a 10,) com utilização de crédito relativo
a saldo negativo de CSLL do ano calendário 2005, no valor de R$ 51.051,69.
O reconhecimento parcial do direito creditório resultou da não confirmação das
retenções na fonte e das estimativas compensadas com saldo negativo do período anterior:

Portanto, a DRF, reconheceu somente parte do direito creditório de R$ 16.015,04,
conformando parcialmente as retenções na fonte e as estimativas compensadas com o saldo
negativo de período anterior.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Já a DRJ, após apreciar a manifestação de inconformidade, confirmou a retenção
pela fonte pagadora 00.394.452/0294-20 (R$ 7.699,66) e o restante da estimativa de junho
compensada com saldo negativo do período anterior (R$ 6.470,51, nos termos do Parecer
Normativo Cosit 2/2018), cujas parcelas de crédito somaram o valor de R$ 14.170,17.
A tabela seguinte (extraída do acórdão de piso) explicita as parcelas de crédito
informadas no Per/Dcomp, o saldo negativo requerido e os valores reconhecidos tanto pela DRF,
como pela DRJ:

Isso porque a DRJ assim concluiu, no tocante à retenções na fonte:
a) Fonte pagadora 34.154.526/0002-29: acórdão de piso concluiu pela preclusão
da matéria (retenção na forte no valor de (R$ 7.702, 79), pois não houve questionamento a
respeito pela Recorrente;
b) Fonte pagadora 00.394.452/0294-20: com relação à retenção efetuada pela
fonte pagadora 00.394.452/0294-20, houve erro de fato no preenchimento da declaração de
compensação, estando esta declarada no código de receita 6190. Portanto, do tributo retido de R$
72.761,79, a CSLL retida corresponde a R$ 7.699,66, estando os rendimentos brutos oferecidos
à tributação (vide linha 8 da ficha 06a da DIPJ/2006, “Receita da prestação de serviços”, no valor
de R$ 3.135.012,23). Assim, foi acolhido o pedido da Recorrente para admitir referida parcela na
base de cálculo do saldo negativo e,
c) Fonte pagadora 33.592.510/0015-50: a DRJ entendeu ser incabível a adição
desta retenção na fonte (R$13.163.68) na formação do saldo negativo visto que não houve a
entrega da DIRF correspondente ou a apresentação pelo contribuinte do informe de rendimentos.
Do contrário, a defendente apresentou notas fiscais de serviço, extratos bancários e livros
contábeis (fls. 102 a 110), segundo a DRJ, inadmissíveis para comprovar a retenção na fonte.
Por tanto, a lide limita-se à discussão acerca se a CSLL retida pela Fonte pagadora
33.592.510/0015-50, no valor de R$13.163.68, pode ou não compor o saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005 e ser utilizado como direito creditório para compensação dos débitos
informados no Per/Dcomp em análise.
Neste cenário, nos termos do voto condutor, o acórdão de piso entendeu ser
incabível a adição da referida retenção na fonte na formação do saldo negativo por ausência de
prova e deixou assim consignado:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Retenções na fonte:
Em regra, a demonstração da certeza e liquidez das retenções efetuadas e
declaradas na DCOMP e DIPJ demanda, como elemento de prova, a apresentação do
comprovante de retenção fornecido obrigatoriamente pela fonte pagadora ao
beneficiário da renda, obedecendo ao disposto no art. 987 do Decreto 9.580/2018
(Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou
jurídica beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento comprobatório,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
imposto sobre a renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei
no 8.981, de 1995, art. 86, caput; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16).
Essa obrigação estava prevista no art. 942 do Decreto 3.000/99. Reforça a
comprovação quando o informe de pagamento de renda e de retenção de tributos se
confirma nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, dado que as fontes
pagadoras também são obrigadas a entregar anualmente declaração (DIRF) com a
relação de todos os pagamentos por ela feitos e que porventura sofreram alguma
retenção de tributos na fonte.
A validade dessa prova de retenção deflui do fato de esses documentos serem
produzidos por pessoa (a fonte pagadora), que não a beneficiária de seu conteúdo (o
receptor do pagamento com a retenção do tributo). É prova produzida por terceiro em
favor de quem dela se beneficia.
Por essa razão, o imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
(no teor do art. 988 do Decreto 9.580/2018), sem esquecer da necessidade de
demonstrar, efetivamente, através de registros contábeis e fiscais, que as receitas sobre
as quais incidiram as retenções foram oferecidas à tributação na apuração do imposto
devido, na forma do art. 228, III do Decreto.
Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido
o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
...
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o;
e
...
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Essas regras estavam previstas nos arts. 231, III, e 943 do Decreto no 3.000, de 1999.
A respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
sumulou o entendimento acerca da obrigatoriedade do oferecimento à tributação das
receitas correspondentes à retenção na fonte, na Súmula 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na hipótese excepcional de a fonte pagadora não fornecer o comprovante de
rendimentos ao beneficiário, não transmitir a DIRF ou preenchê-la indevidamente,
somente quando verificada, de forma contundente e cabal, por outros meios de prova, a
ocorrência do pagamento de valores e a retenção dos tributos respectivos é que a
autoridade tributária poderá reconhecer o direito creditório pleiteado.
(...)
Do texto, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito probatório, no
sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a quem os declara
exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são produzidos pelo
próprio declarante.
(...)
Consoante o exposto, notas fiscais emitidas pela própria Recorrente ou sua
escrituração contábil, por si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou
contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o meio
de prova tenha o lastro de terceiro.
(...)
De modo sucinto, as notas fiscais de serviço cumprem apenas discriminar os
itens que compuseram o preço final da prestação e destacar o ISS a recolher, não
servido como prova da retenção na fonte realizada.
Os extratos bancários comprovam o recebimento pela prestação em valores
coincidentes com a nota fiscal de serviços menos o ISS a recolher.
Para concluir, a contabilidade apenas faz prova em favor do sujeito passivo
quando comprova por documentos hábeis e idôneos (art. 967 do Decreto 9.580/2018),
que, neste caso, seria o informe de rendimentos.”
Por sua vez, em suas razões recursais, a Recorrente alega que “a Autoridade
Fiscal sequer analisou as informações contábeis do período objeto da presente exigência, de
maneira a verificar a ocorrência da efetiva retenção dos valores que compuseram o saldo
negativo da Recorrente, tendo se limitado a cruzar eletronicamente os dados constantes na
PER/DCOMP” e, que consoante a robusta documentação fiscal apresentada, restou devidamente
demonstrada a efetiva retenção do valor, em discussão, por parte da fonte pagadora, o que
comprova a legitimidade dos créditos utilizados, independentemente das declarações/informações prestadas pelas empresas retentoras, consoante remansosa
jurisprudência administrativa sobre a matéria.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Analisando os fundamentos de fato e de direito, entendo que razão assiste à
Recorrente, ainda que parcialmente. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983). Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a
pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
da contribuição.
Ademais, a legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção
conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de
mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de
serviços profissionais referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de
2004).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Em suma, a DRJ ao proceder à análise das retenções não conseguiu a
comprovação de tais retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco e
não reconheceu o crédito, por entender, conforme dito, que os documentos apresentados pela
Recorrente não constituíam elementos hábeis a comprovar a existência do direito creditório eis
que há documento específico para tal por expressa disposição legal (art. 55 da Lei no 7.450, de
23/12/85). Como já mencionado, a Recorrente carreou aos autos, notas fiscais de serviço,
extratos bancários e livros contábeis, os quais foram tidos por inadmissíveis para comprovar a
retenção na fonte
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções sob o código 5952, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa
da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como os documentos contábeis carreados aos autos pela Recorrente, cujo
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora. Porém, releva ressaltar, que a Recorrente, por
ocasião da apresentação do recurso juntou aos autos tais documentos, além dos respectivos
extratos bancários e das notas fiscais que já estavam inclusas neste processo.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901619/2012-29

Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital